Tribunal: STF
Processo: RHC 263389
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 212 DO CPP. INICIATIVA DO JUIZ NA AUDIÇÃO DE TESTEMUNHAS. NULIDADE RELATIVA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE TESES CONFLITANTES: INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 996.157/SP (e-doc. 43).



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 2 anos de detenção, no regime inicial aberto, ante a prática do crime do art. 302, caput, da Lei nº 9.503, de 1997 (homicídio culposo de trânsito). A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direito (e-doc. 9).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação defensiva apenas para afastar as penas substitutivas (e-doc. 11). 



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, tendo o Ministro Relator não conhecido da impetração (e-doc. 32). Contra essa decisão, formalizou-se o citado agravo regimental de que resultou o ato coator impugnado.



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta que o processo é nulo por violação ao sistema acusatório e por colidência de defesas, configurando cerceamento de defesa e afronta ao art. 212, §1º, do CPP e aos arts. 3º-A e 5º, LV, da Constituição Federal. Alega que o juiz de primeiro grau extrapolou sua função imparcial, formulando perguntas de natureza acusatória às testemunhas e reproduzindo teses ministeriais não suscitadas pela acusação, o que violaria o modelo acusatório vigente e contaminaria a imparcialidade judicial. Afirma que houve colidência de defesas, pois o mesmo advogado defendeu simultaneamente o recorrente e o corréu Rafael Andrello Forti, cujas teses eram mutuamente excludentes — a absolvição de um dependia da condenação do outro. Ressalta que o juiz, ao absolver Rafael, o fez transferindo a responsabilidade penal integralmente para Danilo, reconhecendo expressamente que “a conduta de Rafael sequer teria sido causa exclusiva do resultado morte, que ocorreu em razão da intervenção do veículo conduzido por Danilo”



    6. Requer o reconhecimento das nulidades apontadas.



    7. Consulta ao site do STJ revelou a ocorrência do trânsito em julgado da condenação criminal em 20/08/2025 — AREsp nº 2.843.498/SP.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Como premissa ao deslinde da controvérsia submetida a análise neste writ, observo que a disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018). 



    11. O princípio do prejuízo, pedra angular do sistema de nulidades, remete à ideia de que a forma processual não é um fim em si mesma, é instrumento (meio) que permite se alcançar determinadas finalidades. A doutrina pátria sobre o sistema de nulidades no processo penal, em especial a regência dos princípios do prejuízo e da causalidade como critérios para decretação da nulidade, assim registra:



    “(...) a desobediência às formalidades estabelecidas pelo legislador só deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do ato quando a própria finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida pelo vício”. 



    (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. As nulidades no processo penal. 12 ed. Rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 27).



    12. No que se refere à alegada nulidade decorrente de colidência de defesas, o Superior Tribunal de Justiça consignou não haver prova de prejuízo concreto decorrente da atuação do mesmo advogado na defesa dos corréus. Destacou-se, ademais, que a mera identidade de patrono não implica, por si só, incompatibilidade de interesses ou violação ao direito de defesa, sendo admissível a atuação de um único defensor para mais de um acusado, desde que inexistente conflito real entre as teses defensivas. Confira-se o excerto do voto do Ministro Relator:



    “O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in verbis (fls. 261-265): 



    (...)



    No caso em análise, o ato atacado faz referência expressa à inexistência de colidência de defesas, sendo perfeitamente possível o exercício simultâneo de ambas defesas por um único advogado, o que ocorreu, inclusive, por livre opção do próprio paciente e do corréu, destacando o Tribunal local, outrossim, ter agido o Magistrado conforme a regra disposta no parágrafo único do art. 212 do CPP. Observe-se (fls. 16-41, grifamos):



    Não se vislumbra a ocorrência da apregoada colidência de defesas.



    Bem ao contrário do que se sustenta, a absolvição de um dos acusados não dependia, necessariamente, da condenação do outro. A mera leitura da sentença, aliás, permite segura conclusão no sentido de que a solução condenatória adotada quanto ao ora apelante não guardou nenhuma relação com o desate absolutório relativo ao corréu. As condutas de ambos os agentes foram analisadas de forma independente pelo Magistrado sentenciante que, à luz da prova existente nos autos, e de acordo com o seu livre convencimento motivado, concluiu que Rafael não contribuiu, com o seu comportamento, para a morte da vítima, tendo esta decorrido, exclusivamente, da ação do ora recorrente. Era perfeitamente possível, portanto, o exercício simultâneo de ambas as defesas, por um único advogado, o que ocorreu, aliás, por opção dos próprios acusados, uma vez que o ora apelante e o corréu Rafael, por livre e consciente escolha, constituíram o mesmo patrono (fls. 358 e 382), sendo por ele assistidos em todos os atos processuais até a sentença, sem que em nenhum momento o causídico tenha utilizado argumentação colidente ou teses conflitantes em prejuízo de qualquer um dos acusados que representava. Tendo ambos os réus anuído com a circunstância de serem defendidos pelo mesmo advogado, e não se constatando colidência ou conflito na defesa desenvolvida pelo patrono, a arguição de nulidade deve ser repelida, inclusive por força do disposto no artigo 565 do Código de Processo Penal, segundo o qual "Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido".



    (....)



    Dentro desse cenário, verifico que as instâncias ordinárias seguiram a jurisprudência desta Corte, no sentido de que não há colidência de defesas quando inexiste apresentação de teses conflitantes entre os acusados defendidos pelo mesmo patrono.



    (...)



    Consoante assentado na decisão monocrática, as instâncias ordinárias consignaram a inexistência de colidência de defesas, sendo perfeitamente possível o exercício simultâneo de ambas defesas por um único advogado, o que ocorreu, inclusive, por livre opção do próprio agravante e do corréu, destacando o Tribunal local, outrossim, ter agido o Magistrado conforme a regra disposta no parágrafo único do art. 212 do CPP, não sendo possível, pela via eleita, alterar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, já que demandaria inviável dilação probatória, providência que, como se sabe, é incabível em sede de habeas corpus. (e-doc. 43, p. 3-6; grifos nossos)



    13. Esse entendimento encontra respaldo na jusrisprudência do STF, no sentido da possibilidade de atuação de um único defensor para diferentes corréus, sem que isso, por si só, represente ilegalidade, devendo haver demonstração do prejuízo. Nesse sentido:



    “Habeas corpus. Processual. Audiência. Testemunhas de acusação. Inquirição por carta precatória. Nomeação de um único defensor para diferentes corréus. Nulidade. Não arguição no momento oportuno (arts. 403 e 571, II, CPP). Preclusão. Colidência de defesas. Não ocorrência. Teses harmônicas entre si. Ausência de reperguntas sobre o mérito da imputação. Irrelevância. Mera faculdade processual. Precedentes. Ordem denegada. 1. A nulidade decorrente da nomeação de um único defensor para diferentes corréus em audiência de inquirição de testemunhas de acusação deverá ser arguida em alegações finais orais ou memoriais (arts. 403 e 571, II, do CPP). 2. Essa nomeação, por si só, não gera nulidade se não houver colidência de defesas, por inexistência de prejuízo. 3. A formulação de reperguntas de mérito às testemunhas constitui mera faculdade processual, razão por que sua ausência não gera nulidade. Precedentes. 4. Ordem denegada.



    (HC nº 130.111/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/06/2016, p. 30/06/2016; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. ALEGAÇÃO DE COLIDÊNCIA DE DEFESAS REFUTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM .DOSIMETRIA DA PENA E REGIME ADEQUADAMENTE APLICADOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. Inexistindo demonstração de que a tese defensiva do corréu imputava a autoria exclusivamente ao paciente e tendo sido o defensor constituído pelos acusados, não há o que se falar em nulidade por colidência de defesas. 4. Não há ilegalidade na dosimetria da pena que exaspera a pena base com assento em circunstâncias que extrapolam a própria conduta descrita no tipo penal, nem no estabelecimento regime prisional fechado, imposto à luz da diretriz prevista no art. 33 do CP. 5. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido.



    (HC nº 214.533/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 1ª/03/2023, p. 10/03/2023; grifos nossos).



    14. Quanto ao pedido subsidiário, o Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação defensiva, afastou a alegação de nulidade por suposta atuação indevida do Magistrado, assentando a inexistência de irregularidade no procedimento adotado. Segundo o acórdão recorrido, o juiz teria apenas complementado a instrução processual, limitando-se a esclarecer pontos relevantes para a adequada compreensão dos fatos, sem extrapolar os limites da imparcialidade judicial nem substituir a atuação das partes na produção da prova. Confira-se:



    “(...) Deve ser afastada, ainda, a alegação de que violação ao artigo 212 do Código de Processo Penal.



    Segundo a defesa, o vicio decorreria do fato de, durante a audiência de instrução, após as perguntas formuladas pelo Ministério Público e pela Defesa, o Juiz ter realizado perguntas diretamente para as testemunhas, de forma a exceder os limites estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 212 do Estatuto Penal Adjetivo. Todavia, o referido dispositivo legal prevê que "Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição". E não cabe à Defesa dizer quais pontos o Magistrado, destinatário final da prova, pode ou não considerar não esclarecidos. A propósito, nossos Tribunais Superiores já se posicionaram rio sentido de que a regra do artigo 212 do Código de Processo Penal não retirou do Juiz a faculdade de questionar as testemunhas com vista á obtenção da verdade real, Firmaram, também a orientação de que eventual nulidade, decorrente do descumprimento da regra processual em discussão, tem natureza relativa e, portanto, dependente, para o seu reconhecimento, da efetiva demonstração de prejuízo, que não é constituído pela prolação de sentença condenatória. Confira-se: (...)” (e-doc. 11, p. 10; grifos adicionados). 



    15. Nos termos do art. 212 do Código de Processo Penal, na instrução processual, as perguntas devem ser formuladas às testemunhas inicialmente pelas partes, facultada ao juiz a complementação da inquirição sobre os pontos não esclarecidos:



    “Art. 212.  As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida.



    Parágrafo único.  Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição." grifei



    16. Além disso, a jurisprudência deste STF é assente no sentido de que a inobservância ao rito previsto no art. 212 do CPP configura nulidade relativa, exigindo-se a demonstração de prejuízo. Nessa linha:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Inexistência de afronta ao princípio da colegialidade. Precedentes. Inquirição das testemunhas iniciada por perguntas formuladas pelo magistrado e, somente após, pelas partes. Alegação de ofensa ao art. 212 do CPP, com a redação dada pela Lei nº 11.690/08. Nulidade meramente relativa (RHC nº 111.251-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/14). Não demonstração de prejuízo – pas de nullité sans grief. Inexistência de constrangimento ilegal. Absolvição. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Agravo não provido.”



    (RHC nº 208.024-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OITIVA DE TESTEMUNHA EFETUADA PELO JUIZ SINGULAR. INICIATIVA INSTRUTÓRIA DO MAGISTRADO QUE NÃO MACULA SUA IMPARCIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DO CONTRADITÓRIO OU DA AMPLA DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 1. Esta SUPREMA CORTE já decidiu que ‘não obsta o Juiz de promover a inquirição das testemunhas, desde que respeitadas às formalidades previstas no Código de Processo Penal Brasileiro’ (HC 135.371/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 11/10/2016). No mesmo sentido: HC 212.669/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/4/2022. 2. Nessas circunstâncias, não há que se falar em violação do sistema acusatório, sobretudo porque a legislação processual penal, em decorrência dos princípios da busca da verdade real e do impulso oficial, previu hipóteses de atuação, como na espécie, pelo Juiz processante (CPP, arts. 209 e 212). 3. Além disso, ficou registrado que não se observa nenhum prejuízo à defesa, que, inclusive, esteve presente na audiência ora atacada. Ainda, o recorrente nem sequer indicou de que modo a renovação do referido ato processual o beneficiaria, limitando-se a apontar, mediante considerações genéricas, violação ao devido processo legal. 4. Responsabilidade penal do paciente amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias). 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 220.007-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 21/10/2022; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Receptação. Audiência de instrução. Inobservância da regra sobre inquirição de testemunhas prevista no art. 212 do CPP. 3. Nulidade relativa. Prejuízo não comprovado. 4. Alegação que só interessa à parte contrária. 5. Recurso não provido.”



    (RHC nº 111.414/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 14/08/2012, p. 27/08/2012; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE TESTEMUNHAS. ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. ADOÇÃO DO SISTEMA PRESIDENCIALISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Não se pode aferir da leitura dos Termos de Depoimento que o juízo deprecado tenha adotado o sistema presidencialista de inquirição de testemunhas, em detrimento das alterações promovidas pela Lei 11.690/2008. II – Não é de se acolher a alegação de nulidade em razão da não observância da ordem de formulação de perguntas às testemunhas, estabelecida pelo parágrafo único do art. 212 do CPP, com redação conferida pela Lei 11.690/2008. Isso porque a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar o prejuízo decorrente da inversão da ordem de inquirição das testemunhas. III – Esta Corte vem assentando que a demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que ‘(...) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas’ (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). Precedentes. IV – A decisão ora questionada está em perfeita consonância com o que decidido pelas duas Turmas desta Corte, no sentido de que a inobservância do procedimento previsto no parágrafo único do art. 212 do CPP pode gerar, quando muito, nulidade relativa, cujo reconhecimento não prescinde da demonstração do prejuízo para a parte que a suscita. V – Recurso ordinário ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 122.467/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 03/06/2014, p. 04/08/2014; grifos nossos).



    17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, § 1°, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator